Tribunal: TJPA
Processo: 0800661-92.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800661-92.2023.8.14.0124

APELANTE: REGILENE PEREIRA DINIZ

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE BENEFICIOU A AUTORA.
APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado através de serviços digitais de movimentações financeiras, por meio da utilização da ferramenta da plataforma digital, administrada pela requerida.

II -
O banco comprovou o empréstimo, inclusive por meio do envio da documentação da Apelada e do registro de uma fotografia sua no momento da contratação.

III -
Cumpre destacar que a Apelada propôs diversas outras ações, com o mesmo objetivo, caracterizando demanda predatória, o que não pode passar despercebido por esta Corte.

IV -
Os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

V -
Tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800661-92.2023.8.14.0124

APELANTE:
REGILENE PEREIRA DINIZ

ADVOGADO:
CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO SAFRA SA

ADVOGADO:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGILENE PEREIRA DINIZ

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO SAFRA SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado em seu nome, de forma indevida.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a Autora em 1,1% (um vírgula um por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Inconformada, o Autora interpôs recurso de Apelação objetivando apenas o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800661-92.2023.8.14.0124

APELANTE:
REGILENE PEREIRA DINIZ

ADVOGADO:
CAIO SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO SAFRA SA

ADVOGADO:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGILENE PEREIRA DINIZ

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO SAFRA SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado através de serviços digitais de movimentações financeiras, por meio da utilização da ferramenta da plataforma digital, administrada pela requerida.

O banco comprovou o empréstimo, inclusive por meio do envio da documentação da Apelada e do registro de uma fotografia sua no momento da contratação.

Ademais, cumpre destacar que a Apelada propôs diversas outras ações, com o mesmo objetivo, caracterizando demanda predatória, o que não pode passar despercebido por esta Corte.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024